Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-38.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008632-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SOUSA DE MELO FILHO - CPF: 023.294.473-37 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

declarou

a

inexistência de débitos e condenou a concessionária de energia

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
negativação
do
nome
do
consumidor
,
que

alegou

desconhecer

a

origem
da
dívida
e a
relação

contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3 (
três
)
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
gravação

telefônica
,
não

impugnada

especificamente
, é
prova

suficiente
para
comprovar
a
relação

contratual
e a
legitimidade
do
débito
; (
ii
) a
possibilidade
de
procedência
de
pedido

contraposto
para
cobrança
da
dívida
; e (
iii
)
se
a
negativa
de
relação

contratual

comprovada

nos
autos
configura

litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor
o
ônus
de
provar

a

origem
do
débito
. A
gravação
de
áudio
,
quando

não

impugnada

especificamente
pela
parte

contrária
,
constitui

prova

válida
e
suficiente
da
relação

jurídica
,
dispensando

perícia
e
legitimando
a
cobrança
e a
consequente

negativação

por

inadimplência
.

4.
Comprovada a legitimidade do débito e estando o pedido

fundamentado

nos

mesmos

fatos
da
inicial
e
formulado
de forma
líquida
, é
cabível
a
procedência
do
pedido

contraposto
para
condenar
o
consumidor

ao

pagamento
da
dívida
,
nos

termos
do art. 31 da Lei no 9.099/95.

5. A
conduta
do
consumidor

que

nega

veementemente

a

existência
de
relação

contratual
,
posteriormente

comprovada

por

gravação
de
sua

própria

voz
,
caracteriza

alteração
da
verdade
dos
fatos
e
atrai

a

aplicação
de
multa

por

litigância
de
má-fé
,
conforme
o art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
gravação
de
atendimento

telefônico
,
na
qual o
consumidor

confirma

seus
dados
pessoais
e
discute
a
relação

contratual
, é
meio
de
prova

idôneo
para
demonstrar

a

existência
do
vínculo

jurídico
,
sendo

que

a

impugnação

genérica
,
sem

negar

especificamente

a

autenticidade
da
voz
,
não

afasta

sua

força

probatória
. 2.
Configura

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do art. 80, II, do CPC, a
conduta
da
parte

que

ajuíza

ação

negando

a

existência
de
relação

contratual
para se
eximir
de
débito

legítimo
,
quando
a
prova
dos autos,
especialmente

gravação
de
sua

própria

voz
,
demonstra

inequivocamente
o
contrário
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/1995,
arts
. 31 e 55; Código de
Processo
Civil (CPC),
arts
. 80, II, 81, 373, I
, e
411, III.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017;
Súmula
50 da
Turma

Recursal
do TJMT;
Súmula
51 da
Turma

Recursal
do TJMT; TJMT, Terceira
Turma

Recursal
, RI 1013647-59.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 23/10/2023; TJMT, Terceira
Turma

Recursal
, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008632-38.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JOSE SOUSA DE MELO FILHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE SOUSA DE MELO FILHO
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
ao

tentar

obter

crédito
,
foi

informado
de
que

seu

nome

estava

negativado

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
; b) a
restrição

foi

inserida
pela
parte

reclamada
, no valor total de R$ 101,50,
referente
a
dois

contratos

que

alega

desconhecer
; c) jamais
firmou

qualquer

contrato
com a
parte

reclamada

que

pudesse

gerar

os

referidos

débitos
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
; b)
a

exclusão

definitiva
de
seu

nome
dos
cadastros
de
inadimplentes
; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação

jurídica
,
uma

vez

que
as
telas

sistêmicas
e a
gravação
de
áudio

são

provas

unilaterais
e
insuficientes
; b) a
ausência
de
contrato

assinado

ou
de outros
documentos

pessoais
impede o
reconhecimento
da
dívida
; c) a
inscrição

indevida

gera

dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
; d)
não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ, pois
não

há

prova
de
anotações

preexistentes
. Ao final,
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
declarar

a

inexistência
dos
débitos
de R$ 28,20 e R$ 73,30; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00; c)
determinar

a

exclusão
do
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) a
relação

contratual

está

comprovada

por

meio
de
gravação
de
atendimento
,
na
qual a
parte

reclamante

confirmou

seus dados pessoais e solicitou o desligamento da unidade

consumidora
; b)
os

débitos

são

legítimos
e
decorrem
do
consumo
de
energia
,
sendo
a
negativação
um
exercício
regular de
direito
; c) a
parte

reclamante

possui

outras

negativações

em

seu

nome
, o
que

atrai
a
aplicação
da
Súmula
385 do STJ para
afastar
o
dano
moral; d)
subsidiariamente
, o valor da
indenização
é
excessivo
e
desproporcional
,
devendo
ser
reduzido
; e) o
pedido

contraposto
para
pagamento
da
dívida

deve
ser
julgado

procedente
; f) a
parte

reclamante

agiu
com
má-fé

ao

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
; c)
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID/PJe2 327487877),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

“SÚMULA 50: A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
”

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

As
gravações

auditivas
,
mesmo

que

não

haja

prova

pericial

fonética

confirmando

a

autenticidade
da
voz
dos
interlocutores
, mas
quando

esta

não
for
especificamente

impugnada
(
artigo
411,
inciso
III do CPC),
possui
pleno valor
probatório
.

O
assunto

já
se
encontra

sumulado

na

Turma

Recursal
:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
específica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale
destacar

que

a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
.

Nesse
sentido
:

“RECURSO
INOMINADO
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PEDIDO CONTRAPOSTO. LEGITIMO. LÍQUIDO. MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
Áudio
de
gravação

telefônica
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. 2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde

que

embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.
Sendo
a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
, é
devido
o
pedido

contraposto
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RI: 10136475920238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 27/10/2023)”

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

apresentou

gravação
de
áudio
(ID/PJe2 327487863)
na
qual o interlocutor se
identificou

como
JOSE SOUSA DE MELO FILHO,
confirmou

seus
dados
pessoais
,
incluindo
o CPF, e
solicitou
o
desligamento
da
unidade

consumidora

que

originou

os

débitos
.

Ademais
,
a

impugnação

apresentada
pela
parte

reclamada
é
genérica
, pois,
embora

requeira

perícia
,
não

negou

especificamente

que
a
voz

na

gravação

seja

sua
.
A

ausência
de
impugnação

específica

confere

presunção
de
veracidade
à
prova

apresentada
.

Além

disso
, as
telas

sistêmicas
(ID/PJe2 327487862 e ID/PJe2 327487875)
corroboram
a
gravação
,
detalhando
a
solicitação
de
ligação

em
1/6/2023 e o
pedido
de
rescisão

contratual

em
18/7/2023, data
compatível
com a
ligação

telefônica
.

Portanto
, a
prova
dos autos é robusta para
demonstrar

a

existência
da
relação

jurídica
e a
legitimidade
do
débito
. A
negativação
,
por

conseguinte
,
decorreu
do
exercício
regular de um
direito
da
credora
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde

que

embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
e de forma
líquida
.

A
propósito
:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
cobrança
é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior,
que

o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
,
sendo

devido
o
pedido

contraposto
.

Desta forma,
mormente

quanto

ao

documento

juntado
no ID/PJe2 327487862,
pág
. 2, é
possível

apurar

que
a
parte

reclamante

ainda

deve
a
quantia
de R$ 101,50 (cento e um reais e
cinquenta
centavos).

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
acolhido
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

“(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ//
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No
caso

em

tela
, a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
(art. 80, II, do CPC)
ao

negar

veementemente

a

existência
de
relação

contratual
, a qual
foi

inequivocamente

comprovada

por

meio
de
gravação

telefônica

em

que

ele

próprio

solicita
o
encerramento
do
serviço
. Tal
conduta

demonstra
o
dolo
de
induzir
o
juízo

a

erro
para
obter

vantagem

indevida
.

Por tais
razões
e com
fulcro
no
artigo

81 do
CPC,
impõe
-
se a

multa

por

litigância
de
má-fé
. Assim, com base
em
7%
sobre
o valor da causa de R$ 10.101,50,
apura
-se
uma

multa
de R$ 707,10 (
setecentos
e
sete
reais e
dez
centavos).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e:

a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;

b)
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante
, JOSE SOUSA DE MELO FILHO, a
pagar
à
parte

reclamada
, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a
quantia
de R$ 101,50 (cento e um reais e
cinquenta
centavos),
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

c)
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé

ao

pagamento
de
multa
no valor de R$ 707,10 (
setecentos
e
sete
reais e
dez
centavos).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025